Tribunal: TJSP
Processo: 2088190-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento mercantil. Ação de restituição de valores pagos após a venda extrajudicial do bem. Alegação de prescrição das contraprestações inadimplidas. Não reconhecimento. Possibilidade de compensação de créditos entre as partes. Necessidade de prova pericial contábil para aferição do valor correto. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Afasta-se a pretensão do agravante

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento mercantil. Ação de restituição de valores pagos após a venda extrajudicial do bem. Alegação de prescrição das contraprestações inadimplidas. Não reconhecimento. Possibilidade de compensação de créditos entre as partes. Necessidade de prova pericial contábil para aferição do valor correto. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Afasta-se a pretensão do agravante no tocante à alegada prescrição das contraprestações inadimplidas e aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, uma vez que não se trata de dívida líquida constante em instrumento particular. Cuida-se de pedido de restituição fundado em obrigação de natureza pessoal, sendo aplicável ao caso o prazo geral decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
Não há óbice ao cômputo das contraprestações inadimplidas, pois a prescrição implica em perda do direito de ação, mas não fulmina a existência do próprio direito, de modo que o crédito continua existindo, podendo ser objeto de compensação.
É recomendável a realização de prova pericial contábil no caso para aferição do valor correto, conforme consignou a decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088190-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante DANIEL
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088190-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43273
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 7a Vara Cível – Juiz Thomaz Carvalhaes
Ferreira
AGTE. : Daniel da Silva
AGDA. : Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil

VOTO No 43.273
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Arrendamento
mercantil. Ação de restituição de valores pagos após a
venda extrajudicial do bem. Alegação de prescrição das
contraprestações
inadimplidas.
Não
reconhecimento.
Possibilidade de compensação de créditos entre as partes.
Necessidade de prova pericial contábil para aferição do
valor correto. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Afasta-se a pretensão do agravante no tocante à alegada prescrição das
contraprestações inadimplidas e aplicação do prazo prescricional
previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, uma vez que não se trata
de dívida líquida constante em instrumento particular. Cuida-se de
pedido de restituição fundado em obrigação de natureza pessoal, sendo
aplicável ao caso o prazo geral decenal, nos termos do artigo 205 do
Código Civil.
Não há óbice ao cômputo das contraprestações inadimplidas, pois a
prescrição implica em perda do direito de ação, mas não fulmina a
existência do próprio direito, de modo que o crédito continua existindo,
podendo ser objeto de compensação.
É recomendável a realização de prova pericial contábil no caso para
aferição do valor correto, conforme consignou a decisão agravada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação de restituição de valores após a venda extrajudicial do bem, rejeitou alegação de
prescrição das contraprestações inadimplidas, autorizando a compensação junto a eventual
saldo credor do VRG.
Alega o agravante a prescrição das prestações inadimplidas, tratando-
se de valores líquidos e previstos em instrumento particular, de modo que aplicável ao caso
o prazo previsto no artigo 206, § 5o, I, do CC. Aduz que não há previsão contratual para
devolução do saldo credor e/ou VRG, sendo que nesse caso é necessária demanda judicial
para reconhecimento do direito, considerando-se o prazo decenal para devolução do VRG,
por ser de natureza pessoal e aplicável o artigo 205 do CC, mas no tocante às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088190-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43273
3
contraprestações inadimplidas, com definição e previsão no contrato, o prazo é o
quinquenal, nos termos do artigo 206 do CC, o que está em consonância com
jurisprudência do STJ. Afirma que, em razão da prescrição, não é possível a compensação
do crédito do autor, ora agravante, com o do banco/agravado. Aduz a ausência de
exigibilidade da dívida prescrita, tendo sido permitida inclusão indevida de valores já
prescritos no cálculo. Invoca a aplicação dos artigos 189, 368, 369 e 882 do CC. Insurge-se
contra a determinação de realização de perícia técnica, pois o caso não envolve
complexidade, logo é possível aferição por meros cálculos aritméticos. Por isso, pleiteia a
reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, a agravada
ofertou contraminuta.
É o resumo do essencial.
Não comporta provimento o agravo.
Consoante se depreende, a decisão agravada afastou alegação de
prescrição da pretensão do polo ativo, bem como das contraprestações devidas ao banco,
considerando autorizada a compensação do saldo devedor. Em relação à pretensão de
ressarcimento do VRG, ponderou que o prazo prescricional é decenal, por se tratar de
direito pessoal, e contado a partir da reintegração do veículo (27/04/2011). No tocante ao
prazo para prescrição das contraprestações, tendo em vista sua natureza contratual, também
considerou o prazo de dez anos, pautando-se em entendimento do C. STJ (Embargos de
Divergência em Resp 1.281.594-SP, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer). Bem por isso, a
decisão recorrida consignou “Deste modo, o crédito referente aos encargos bancários e às
contraprestações continua existindo e pode ser objeto de compensação junto a eventual
saldo credor do VRG observados os valores recebidos pela instituição financeira com a
alienação do bem a terceiro.”.
Afasta-se a pretensão do agravante no tocante à alegada prescrição
das contraprestações inadimplidas e aplicação do prazo prescricional previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088190-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43273
4
206, § 5o, I, do Código Civil, uma vez que não se trata de dívida líquida constante em
instrumento particular. Cuida-se de pedido de restituição fundada em obrigação de natureza
pessoal, sendo aplicável ao caso o prazo geral decenal, nos termos do artigo 205 do Código
Civil. A propósito, confira-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
““PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
FACE DE DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER
INFRINGENTE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL, DEVOLUÇÃO DE VRG E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DAS AÇÕES PESSOAIS. 1. Não se tratando
de execução de título de crédito cambial, a prescrição incidente sobre os valores
decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras está sujeita ao prazo das
ações pessoais, que era vintenário na vigência do Código Civil anterior e atualmente é
decenal. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao
qual se nega provimento.” (EDcl no AREsp no 493.863/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 20.05.14).
No mesmo sentido, já se decidiu neste Egrégio Tribunal:
“ARRENDAMENTO MERCANTIL. Devolução do VRG na
hipótese de entrega do bem. Pedido sujeito a prazo decenal. Precedente do STJ. Restituição
condicionada à existência de saldo, consistente no produto da soma do VRG pago
antecipadamente, com o valor da venda do bem, abatido o total do VRG pactuado, as
parcelas inadimplidas e os encargos contratuais. Tarifas de cadastro, de inserção de
gravame, e avaliação de bens. Admissibilidade diante da expressa previsão contratual, da
não comprovação de que o valor cobrado é abusivo e da observância às resoluções
normativas do BACEN. Legalidade do seguro de proteção financeira oferecido ao
consumidor. Recurso provido em parte.” (Apelação no 3000636-71.2012.8.26.0299, J. 28
de janeiro de 2016, rel. Milton Carvalho)
“ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRAZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088190-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43273
5
QUE É DECENAL - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE
AS PARTES, NOS TERMOS DE ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO - CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE VENDA DO VEÍCULO
E NÃO O DA TABELA FIPE - HIPÓTESE EM QUE A INSTITUIÇÃO COMPROVOU
O VALOR PELO QUAL ALIENOU O VEÍCULO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
PREÇO VIL - AUTORA QUE, EM TESE, TERIA DIREITO À RESTITUIÇÃO, MAS
QUE, APÓS A ANÁLISE DOS CRÉDITOS, NADA TEM A RECEBER -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA, MAS POR OUTRO FUNDAMENTO.
Recurso provido para afastar a prescrição e, no mérito, julgar a ação improcedente.”
(Apelação no 1039109-60.2017.8.26.0114 36a Câm. - rel. Des. Jayme Queiroz Lopes j.
20/09/2018)
“Arrendamento mercantil. Restituição de VRG. Sentença de
procedência. Prescrição decenal. Aplicação do art. 205 do CCivil. Necessidade de
liquidação de sentença para apuração de existência de eventual saldo em favor do autor
apelante. Correção monetária que deve incidir tanto sobre o VRG contratado como sobre as
respectivas parcelas adiantadas. Abatimento de despesas e encargos pactuados. Súmula 564
do E. STJ. Apelo provido em parte, com determinação e observação.” (Apelação cível no
1000038-91.2018.8.26.0348 34a Câm. de Direito Privado rel. Des. Soares Levada j.
27/02/2020)
No caso, vê-se que o ajuizamento da ação de reintegração de posse
ocorreu no ano de 2011, momento em que houve interrupção do prazo prescricional, não
havendo notícia do trânsito em julgado da sentença ali prolatada, mas é certo que até a
propositura da presente demanda (em 19/06/2019) não transcorreu o prazo prescricional
decenal.
Por outro lado, conforme consignado na decisão agravada, não há
óbice ao cômputo das parcelas inadimplidas, pois “nos termos do artigo 189 do CC a
prescrição fulmina o exercício do direito de ação, não o direito material subjacente, o
qual remanesce junto à obrigação pactuada.”. E acrescenta: “o crédito referente aos
encargos bancários e às contraprestações continua existindo e pode ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088190-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43273
6
compensação junto a eventual saldo credor do VRG, observados os valores recebidos pela
instituição financeira com a alienação do bem a terceiro. Reforça este entendimento a
previsão do art. 882 do CC, que veda a repetição de valor pago por dívida prescrita.”
Desse modo, a prescrição implica em perda do direito de ação, mas
não fulmina a existência do próprio direito, de modo que o crédito continua existindo,
podendo ser objeto de compensação.
Finalmente, não comporta modificação a decisão agravada quanto à
determinação de realização de prova pericial contábil, que se mostra recomendável no caso
para aferição do valor correto. Nesse sentido:
“Arrendamento mercantil. Ação de restituição dos valores pagos a
título de VRG, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Necessidade de
realização de prova pericial contábil para aferição do débito. Recurso improvido.” (Agravo
de instrumento 2135070-91.2019.8.26.0000 - 34a Câm. de Direito Privado rel. Des.
Gomes Varjão - j. 15.08.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença-
Restituição de valores a título de VRG - Impugnação aos cálculos - Prudente e
recomendável a realização de prova pericial - Precedentes - Observação de que, tendo a
perícia sido requerida pelo agravante, este arcará com as respectivas despesas Recurso
provido, com observação.” (Agravo de instrumento 2008333-09.2020.8.26.0000 34a
Câm. de Direito Privado rel. Des. Lígia Araújo Bisogni j. 02/06/2020)
Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator